Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/15. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), insurgindo-se a parte Recorrente quanto ao critério de fixação da verba honorária e pleiteando sua definição por equidade com observância da tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC/15; (ii) estabelecer se o valor da causa é considerado irrisório e autoriza a fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da parte Recorrente por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 85 do CPC/15, adotando-se como base de cálculo, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, admitindo-se a equidade apenas de forma subsidiária.
4. A fixação por equidade somente é admitida nas hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese quando o valor atribuído à causa, embora reduzido, não se mostra irrisório.
5. A observância dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC/15, especialmente o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado, autoriza a majoração do percentual dos honorários quando o patamar mínimo fixado na origem não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.
6. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual ou enquadramento em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC/15, não se caracterizando pelo mero exercício do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem preferencial dos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC/15, sendo a apreciação equitativa medida excepcional.
2. O valor reduzido da causa não autoriza, por si só, a fixação dos honorários por equidade quando não caracterizada a sua irrisoriedade.
3. A majoração do percentual dos honorários é cabível quando o patamar fixado não se mostra compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, tomando por base os critérios previstos no art. 85, § 2°, do CPC/15.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 80, 85, §§2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.746.072/PR; STJ, REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP (Tema 1.076); STJ, Tema 1.059.